Tribunal: TJDFT
Processo: 0733279-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SALÁRIO. PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. EXPEDIÇÃO. OFÍCIO. UTILIDADE. AUSÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) para localizar vínculo empregatício do devedor é cabível e constitui-se em medida útil e eficaz para fins de penhora de salário.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A consulta ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) constitui medida excepcional, que exige demonstração de utilidade e esgotamento prévio das diligências ordinárias.
4. A impenhorabilidade de verbas remuneratórias visa garantir a subsistência digna do devedor e de sua família, conforme o art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil, e fundamenta-se no princípio da dignidade da pessoa humana.
5. As exceções à impenhorabilidade salarial estão previstas no art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil, que permite a penhora para pagamento de prestações alimentícias e quando o valor dos rendimentos excede cinquenta (50) salários mínimos, o que não se aplica ao caso em análise.
6. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça admite a penhora de verbas remuneratórias para a quitação de dívidas não alimentares de forma excepcional, desde que não existam outros meios para garantir o pagamento do débito e que a dignidade do devedor seja preservada.
7. A adoção de medidas atípicas na fase executiva é possível, especialmente em atenção ao princípio da cooperação e da efetividade da prestação jurisdicional. A análise acerca do cabimento de referidas medidas atípicas no caso concreto impõe, ainda assim, o esgotamento das medidas ordinárias e a demonstração de indícios mínimos de que aquelas possibilitariam a satisfação do crédito, o que justificaria a movimentação da máquina pública.
8. A ausência de demonstração na utilidade da expedição de ofício requerida obsta o seu deferimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: “A impenhorabilidade de verbas remuneratórias só pode ser mitigada em hipóteses previstas em lei ou de forma excepcional, desde que comprovado que não afeta a subsistência digna do devedor e que não existam outros meios de satisfazer o crédito.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 798, inc. II, alínea c, 833, IV e § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 2.031.804/SC, Rel.a Min.a Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 28.11.2022; STJ; TJDFT, AI 0725937-28.2025.8.07.0000, Rel. Des. Fernando Tavernard, Segunda Turma Cível, j. 03.09.2025; TJDFT, AI 0702744-81.2025.8.07.0000, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, Terceira Turma Cível, j. 29.05.2025; TJDFT, AI 0704545-32.2025.8.07.0000, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, j. 14.5.2025.